Tribunal: TJDFT
Processo: 0722225-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER. REPARAÇAO DE DANOS. USO DAS REDES SOCIAIS. APLICATIVO INSTAGRAM. ADESÃO AOS TERMOS DE USO. FILTROS DE RESTRIÇÕES. MODERAÇAO DE CONTEÚDO. LIMITES LEGAIS E CONTRATUAIS . CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A imunidade parlamentar é uma garantia constitucional para proteger o parlamentar no exercício de suas funções, tanto com foro privilegiado quanto para inviolabilidade de opiniões, palavras e votos (art. 53, caput, da CF) e garante que os parlamentares sejam "invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos", ajunto, no âmbito do Parlamento ou em manifestações relacionadas ao exercício da função. A imunidade parlamentar, contudo, não dispensa o parlamentar contratante de cumprir as regras de contrato civil que tenha firmado.
2. A adesão a contrato de Termos de Uso de rede social, seja por cidadão comum, seja por parlamentar, obriga ao cumprimento das regras previamente acordadas, dentre elas a submissão à moderação de conteúdo. Havendo a atuação da parte requerida ocorrido nos estritos limites do que foi pactuado, não é dado ao Judiciário interferir no contrato e adentrar no conteúdo das exigências feitas pela plataforma digital. Hipótese de exclusão imotivada ou desrespeito ao direito de defesa do usuário não configurada.
3. Pretensão autoral para condenar a parte requerida, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, a afastar as restrições das funcionalidades e ferramentas disponibilizadas pela plataforma, bem assim ao pagamento de danos morais, que se julga improcedente. Sentença confirmada.
4. RECURSO IMPROVIDO.